Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-16.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, em razão da ausência de demonstração da constituição em mora do devedor. O juízo entendeu que a notificação extrajudicial não foi efetiva, pois retornou com a informação “ausente”, portanto não restou caracterizada a mora.
2. O apelante sustenta que o simples envio da notificação ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovar a mora, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1.132.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O propósito recursal consiste em verificar se é válida, para fins de comprovação da mora do devedor na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a notificação extrajudicial que, embora enviada ao endereço constante do contrato, foi devolvida com a anotação “ausente”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, decorre do simples vencimento da obrigação (mora ex re), conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
5. O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para configurar a mora, independente de comprovação do recebimento ou devolução da correspondência com anotação de ausência.
6. O devedor tem o dever de manter atualizado o endereço durante a vigência do contrato, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, não podendo invocar vícios na notificação enviados ao endereço por ele mesmo informado.
7. No caso, o autor comprovou o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo indevida a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV, e 300, § 3o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema Repetitivo 1.132. AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13.11.2018.
TJDFT. APC 0734316-80.2024.8.07.0003, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 25.03.2025, DJe 02.04.2025.